Tribunal: STF
Processo: HC 271821
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Fernandes Vieira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4°, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006.
Interposta Apelação Criminal, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reformou a sentença para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, elevando a pena para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito liminarmente.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal pelo reconhecimento ilegal de participação em organização criminosa e afastamento do tráfico privilegiado baseado puramente na quantidade de entorpecentes apreendidos (1.200 kg de maconha).
Requer, ao final,

“1. A concessão da liminar para suspender os efeitos da condenação no que tange ao regime e à dosimetria, até o julgamento final deste HC; 
2. No mérito, que seja CONCEDIDA A ORDEM para anular o acórdão do TRF3, determinando o restabelecimento do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33, Lei 11.343/06) em seu patamar máximo; 
3. Consequentemente, a readequação da pena e do regime inicial de cumprimento para o aberto, com a substituição por penas restritivas de direitos, conforme autoriza a lei.”

Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que os impetrantes não anexaram as decisões proferidas pelo STJ, ora autoridade coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente